Tribunal: TJMT
Processo: 0003364-74.2016.8.11.0086
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003364-74.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Bruno Higor Lima Silva (APELADO), Taiuara Costa dos Santos (APELADO), BRUNO IGOR LIMA SILVA - CPF: 058.738.791-25 (APELANTE), TAIUARA COSTA DOS SANTOS - CPF: 001.824.741-51 (APELANTE), FABIO HUMBERTO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 445.154.561-72 (ADVOGADO), EDGAR CALIXTO PAZ - CPF: 595.598.451-87 (ADVOGADO), ADELAR MOREIRA - CPF: 055.819.119-32 (VÍTIMA), Erculis da Silva Filho (VÍTIMA), ERCULIS DA SILVA FILHO - CPF: 062.416.561-20 (VÍTIMA), BRUNO IGOR LIMA SILVA - CPF: 058.738.791-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA E DE TRANSCRIÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II) e corrupção de menores (Lei n. 8.069/90, art. 244-B), com pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 15 (quinze) dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
subtração de veículo e objetos mediante grave ameaça com arma de fogo;
(ii)
participação de adolescente na execução do crime;
(iii)
apelante como mentor intelectual, coordenando o delito por telefone;
(iv)
negociação posterior do veículo roubado;
(v)
apelante não localizado em endereço informado, resultando em revelia;
(vi)
interceptação telefônica autorizada judicialmente.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de nulidade por ausência de intimação editalícia;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória;
(iii)
invalidação da interceptação telefônica por ausência de perícia e transcrição judicial; e
(iv)
reconhecimento de quebra da cadeia de custódia das gravações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de prescrição retroativa;
(ii)
analisar a validade da revelia sem intimação editalícia;
(iii)
examinar a suficiência da interceptação telefônica como prova;
(iv)
aferir quebra da cadeia de custódia; e
(v)
verificar a identificação do apelante nos diálogos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição retroativa do crime de corrupção de menores restou configurada, ante o decurso de prazo superior a 08 (oito) anos entre o fato (04/agosto/2016) e a sentença (18/fevereiro/2025), considerando a pena aplicada de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

6. A intimação editalícia é dispensável quando o acusado, regularmente citado, altera seu domicílio sem comunicação ao juízo, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, não configurando nulidade processual.

7. A interceptação telefônica constitui prova cautelar sujeita ao contraditório diferido, sendo desnecessária a perícia técnica e a transcrição judicial integral quando a defesa teve acesso aos relatórios e não os impugnou especificamente.

8. A cadeia de custódia da interceptação telefônica resta preservada quando os relatórios de inteligência indicam os terminais telefônicos, datas, horários e descrição pormenorizada dos diálogos, garantindo a rastreabilidade e integridade da prova.

9. A participação do apelante como mentor intelectual do roubo foi demonstrada pelos diálogos que evidenciaram o planejamento prévio, a coordenação durante a execução e a posterior negociação do veículo subtraído.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso
desprovido, com reconhecimento de ofício da prescrição retroativa quanto ao delito de corrupção de menores.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 117, I; 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 155, 367, 563, 565; Lei n. 8.069/90, art. 244-B; Lei n. 9.296/96, art. 6º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 986.580/RS, AgRg no HC n. 772.782/SP, AgRg no REsp n. 2.131.773/RJ, REsp n. 1.805.173/MT, AgRg no AREsp n. 2.310.778/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Taiuara Costa dos Santos
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum nos autos da ação penal n. 0003364-74.2016.8.11.0086, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II) e corrupção de menores (Lei n. 8.069/90, art. 244-B), à pena de
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, no regime
inicialmente fechado
, e
15 (quinze) dias-multa
.

Nas razões recursais
, a defesa argui, preliminarmente, a nulidade da decisão que decretou a revelia do apelante, sob o argumento de que, ao não ter sido localizado no endereço informado, deveria ter havido a devida intimação editalícia.

No mérito, postula a absolvição sob o argumento de que não haveria provas suficientes da participação do apelante nos crimes descritos na denúncia, ante a quebra da cadeia de custódia da interceptação telefônica e ausência de reconhecimento pessoal por parte da vítima. Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada, sob o argumento de que esta seria excessiva (id. 315537351).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
320345379
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo, contudo manifesta-se pela declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção de menores (id. 330039862).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Taiuara Costa dos Santos
foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II) e corrupção de menores (Lei n. 8.069/90, art. 244-B), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
FATO 01

Colhe-se do inquérito policial que, no dia 4 de agosto de 2016, por volta das 19h30min, no estacionamento ao lado do Ginásio da Escola Caminhos do Saber, localizado na Av. das Seriemas, Bairro Colina, neste município de Nova Mutum/MT, BRUNO IGOR LIMA SILVA, a mando de TAIUARA COSTA DOS SANTOS, vulgo ‘Lula’ ou ‘Morcegão’, com as vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, agindo em conjunto e com unidade de propósito com o adolescente Erculis da Silva Filho, com animus de assenhoramento definitivo, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, através do uso de arma de fogo, contra Adelar Moreira, bens móveis alheios, consistentes em 01 (uma) caminhonete S-10, de cor preta, placa NJE-0221, 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca Sony, modelo Z2, de cor branca, 01 (um) aparelho de DVD Player Automotivo, 01 (uma) caixa de som automotiva, e 01 (uma) bateria, bem como os documentos pessoais e bancários pertencentes a mencionada vítima.

FATO 02

Apura-se do autuado que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar consignadas acima, BRUNO IGOR LIMA SILVA e TAIUARA COSTA DOS SANTOS vulgo ‘Lula’ ou ‘Morcegão’, com as vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, corromperam o adolescente Erculis da Silva Filho, com ele praticando o crime narrado no fato 1.

FATO 03

Segundo restou apurado, no dia 07 de agosto de 2016, na Rua dos Maracujás, Setor Industrial, neste município e comarca de Nova Mutum/MT, BRUNO IGOR LIMA SILVA com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, consistente em eximir-se do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.

Consta nos autos do inquérito policial que, no dia 4 de agosto de 2016, BRUNO IGOR LIMA SILVA, armado com uma faca, e o adolescente Erculis, munido de uma arma de fogo, dirigiram-se até o Ginásio da Escola Caminhos do Saber, onde abordaram a vítima, que estava no interior de seu automóvel, e anunciaram o assalto.

Infere-se do autuado que o denunciado e o adolescente infrator ordenaram que a vítima passasse para o banco de trás do veículo, sendo obedecido e, adiante, seguiram para uma estrada na zona rural deste município, onde liberaram o ofendido, que retornou à cidade e acionou a polícia militar.

Apurou-se que juntamente com o automóvel, também foram roubados os objetos descritos no fato 1.

Emerge do caderno informativo que o roubo em questão foi planejado conjuntamente com TAIUARA, sendo que este coordenou, por meio de telefonemas, a execução do delito e, após BRUNO e o adolescente Erculis terem subtraído o veículo da vítima, TAIUARA auxiliou estes na fuga, bem como em ocultar e passar adiante o produto do crime.

Ecoa do inquérito policial que a vítima reconheceu BRUNO e a o adolescente Erculis como coautores do delito de roubo.

Exsurge do autuado que durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, expedido pelo Juízo de Primeira Vara local, BRUNO IGOR LIMA SILVA identificou-se para os investigadores de polícia civil como Caique de Lima Silva, no intuito de esquivar-se do cumprimento da ordem de segregação
”. (id. 305021870)

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, no regime
inicialmente fechado
, e
15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

O Código Penal brasileiro estabelece a extinção da punibilidade pela prescrição como causa extintiva do direito estatal de punir, regulamentada pelos arts. 107, IV, e 109 do diploma repressivo.

A prescrição retroativa, modalidade verificada entre a data do fato e o marco interruptivo anterior à sentença condenatória, calcula-se com base na pena concretamente aplicada no édito condenatório, consoante os parâmetros temporais delineados no art. 109 do Código Penal.

No caso em exame, o apelante
Taiuara Costa dos Santos
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (corrupção de menores), em concurso formal próprio com o delito de roubo duplamente majorado.

O crime de corrupção de menores ocorreu em 04/agosto/2016, conforme fato descrito na exordial acusatória e a denúncia foi recebida em 26/agosto/2016, marco interruptivo da prescrição nos termos do art. 117, inciso I, do Código Penal.

O magistrado sentenciante, ao dosar a reprimenda pelo delito previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, fixou a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. A sentença condenatória, por sua vez, transitou em julgado para a acusação em 18/fevereiro/2025, data da prolação do
decisum
hostilizado.

Desse modo, nos termos do
art. 109, IV, do Código Penal, a prescrição ocorre em 08 (oito) anos quando o máximo da pena aplicada é superior a 02 (dois) anos e não excede a 04 (quatro) anos.

Nessa quadra, no interregno compreendido entre a data do fato (04/agosto/2016) e a prolação da sentença (18/fevereiro/2025), transcorreram 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias, lapso temporal superior ao prazo prescricional de 08 (oito) anos previsto no dispositivo legal mencionado.

Portanto, configurada está a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção de menores (Lei n. 8.069/90, art. 244-B), impondo-se o reconhecimento, de ofício, da causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, IV, do Código Penal.

2. PRELIMINAR

A defesa argui a nulidade da decretação da revelia do apelante
Taiuara Costa dos Santos
, ao argumento de que o juízo deveria ter determinado sua intimação prévia por edital, uma vez que não foi localizado no endereço fornecido aos autos.

Argumenta que a aplicação dos arts. 361 e 370 do Código de Processo Penal seria imprescindível, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A pretensão não merece acolhimento.

O art. 367 do Código de Processo Penal estabelece regra expressa para as hipóteses em que o acusado, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato processual, deixa de comparecer sem motivo justificado ou não comunica ao juízo a mudança de residência.

Extrai-se do dispositivo que o legislador dispensou a intimação editalícia quando o réu já foi pessoalmente citado e posteriormente se torna inviável sua localização em razão de mudança de endereço não comunicada.

A
ratio legis
da norma reside na necessidade de impedir que o acusado, deliberadamente, obste o regular prosseguimento da persecução penal mediante a simples omissão quanto à alteração de seu domicílio processual.

Nesse sentido:

“
(...) II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação por edital, após mudança de endereço não comunicada pelo réu, configura nulidade processual que compromete o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

(...)

III. Razões de decidir

6. O dever de informar a mudança de endereço é do acusado, conforme art. 367 do CPP, não cabendo ao Judiciário realizar diligências para localizar o réu.

7. A mudança de endereço sem comunicação ao juízo atrai a aplicação do art. 565 do CPP, que impede a arguição de nulidade causada pela própria parte.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revelia decretada em tais circunstâncias não configura nulidade processual (...)
” (STJ, AgRg no HC n. 986.580/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

“
(...) 1. Segundo o art. 367 do CPP, ‘o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo’.

(...)

3. Não há falar em obrigatoriedade de publicação de edital ou de realização de diligências voltadas à localização do paradeiro do acusado que, devidamente citado, alterou seu endereço sem comunicar novo local onde poderia ser encontrado, assim como na hipótese dos autos, em que o Oficial de Justiça certificou que a própria genitora do réu informou que, por ocasião do cumprimento da diligência, este tinha se mudado havia um mês, de modo que, conforme foi dito pela Corte local, entre a data da certidão do oficial de justiça e a audiência de instrução ainda transcorreu um interregno de mais 45 dias, sendo inegável que o réu teve tempo hábil para comunicar o seu novo endereço em juízo (...)
” (STJ, AgRg no HC n. 772.782/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

No caso concreto, verifica-se que o apelante foi regularmente citado em 19/setembro/2016, conforme auto de cumprimento de mandado de prisão preventiva (id. 305021873 - Pág. 9).

Após ser posto em liberdade mediante alvará de soltura em 06/abril/2017, o apelante foi pessoalmente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada para 08/junho/2017 (id. 305021874- Pág. 30 e 31).

Contudo, quando da realização da audiência, constatou-se que o acusado não foi localizado no endereço anteriormente informado, conforme certidão do oficial de justiça que atestou o não cumprimento da intimação, o que motivou a decretação da sua revelia (id. 305021880 - Pág. 24 e 26).

Dessa forma, o apelante estava plenamente ciente da existência da ação penal, tanto que apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública, mas deixou de comunicar sua mudança de domicílio, impossibilitando a intimação pessoal para os atos subsequentes, o que autoriza a aplicação do art. 367 do Código de Processo Penal e afasta a necessidade de intimação editalícia.

Ademais, a decretação da revelia não importou em cerceamento de defesa, porquanto o apelante permaneceu assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução processual, de modo que foi assegurado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa mediante a atuação técnica de seu defensor constituído.

Registre-se que a superveniência da sentença condenatória, com análise detalhada de todas as teses defensivas apresentadas, evidencia que não houve qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa, devendo ser aplicado o princípio
pas de nullité sans grief
consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Face ao exposto, rejeito a preliminar suscitada.

3. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa postula a absolvição do apelante
Taiuara Costa dos Santos
, sob o argumento de que as provas produzidas seriam insuficientes para sustentar um decreto condenatório.

Salienta que a interceptação telefônica não foi periciada nem transcrita sob o crivo do contraditório judicial, configurando meras ilações policiais sem valor probatório.

Argumenta, ainda, que haveria quebra da cadeia de custódia das gravações, pois não foram juntadas aos autos, e que o apelante jamais ostentou o apelido “Lula”, demonstrando equívoco na identificação da pessoa mencionada nos diálogos interceptados.

A irresignação não prospera.

De início, cumpre destacar que os elementos informativos colhidos durante a investigação preliminar, embora não possam, isoladamente, fundamentar uma condenação, podem servir como base para a formação da
opinio delicti
e, quando corroborados por provas judiciais, integram legitimamente o conjunto probatório apto a sustentar o édito condenatório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a vedação contida no art. 155 do Código de Processo Penal refere-se à impossibilidade de condenação exclusivamente com base em elementos do inquérito, mas não impede sua utilização quando confirmados durante a instrução processual.

Nessa linha intelectiva, a orientação da Corte Superior estabelece que a interceptação telefônica configura meio de prova de natureza cautelar, produzida na etapa investigativa e sujeita, em momento posterior, ao contraditório diferido. Por essa razão, mostra-se plenamente idônea para embasar decreto condenatório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

A propósito:

“
(...) A jurisprudência do STJ permite a utilização de provas irrepetíveis, como interceptações telefônicas, para fundamentar condenações, desde que observada a possibilidade de manifestação da defesa sobre tais elementos. (...)
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.131.773/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025).

No caso concreto, a condenação do acusado não se amparou exclusivamente na interceptação telefônica, mas igualmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 305021870-Pág. 5), pelos relatórios de interceptação telefônica elaborados pela autoridade policial (ids. 305021872, 305021873, 305021875, 305021877 e 305021878) e pelo auto de avaliação indireta dos bens subtraídos (id. 305021872-Pág. 2).

Quanto à autoria, o conjunto probatório reunido aos autos demonstra, de forma inequívoca, a participação do apelante na empreitada criminosa, não como executor direto do roubo, mas como idealizador, coordenador e beneficiário do produto do crime.

A vítima
Adelar Moreira
, ouvida em juízo, narrou que foi abordada por 02 (dois) indivíduos no estacionamento próximo ao Ginásio da Escola Caminhos do Saber, ocasião em que um deles estava armado com revólver. Explicou que foi obrigada a passar para o banco traseiro do veículo e que os assaltantes seguiram para uma estrada na zona rural, onde a liberaram (id. 305022855).

Embora o ofendido tenha reconhecido apenas
Bruno Igor Lima Silva
e o adolescente
Erculis da Silva Filho
como autores materiais do roubo, os elementos probatórios demonstram cabalmente que o apelante
Taiuara
teve participação fundamental no planejamento e execução do delito.

Com efeito, os relatórios de inteligência produzidos a partir da interceptação telefônica devidamente autorizada judicialmente nos autos do processo n. 93357 da 2ª Vara de Nova Mutum revelam que o apelante utilizava o terminal telefônico n. 65 99815-7045 e, posteriormente, o numeral 65 99640-3176.

Conforme o Relatório Parcial de Inteligência n. 014/2016, no dia 04/agosto/2016, às 11h25min, o apelante conversou com interlocutor não identificado, deixando fortes indícios de estarem arquitetando roubos a residências e de veículos automotores (id. 305021875 - Pág. 62).

Na mesma data, por volta das 14h06min, o apelante conversou com pessoa não identificada solicitando que deixasse escondidos numa chácara os veículos que pretendia subtrair (id. 305021878 - Pág. 6).

Às 19h03min, minutos antes da consumação do roubo, houve conversa entre o apelante e
Bruno Igor Lima Silva
, na qual este informou que estava “dando um rolê” num bairro e pediu ao apelante para “dar um apoio” para que juntos pudessem “sair e encontrar alguém chegando em casa desprecavido” para praticarem o roubo, tendo combinado um ponto de encontro na esquina da Escola Virgílio (id. 305021872- Pág. 12/13).

Nesse contexto, o roubo ocorreu aproximadamente às 19h30min, conforme registrado no boletim de ocorrência. Logo após a subtração do veículo, às 19h34min, o adolescente
Erculis
ligou para o apelante buscando orientação sobre o local onde deveriam deixar o automóvel roubado, tendo dito: “
E AÍ VAGABUNDO NÓIS TÁ AQUI DENTRO DE UM CARRO AQUI IRMÃO, ONDE NÓIS VAI SOLTAR ESSA FITA IRMÃO? OIA QUI, BUSCA NÓIS LÁ NO MOCÓ LÁ
” (id. 305021878 - Pág. 22).

Às 19h58min,
Bruno Igor
cobrou o apelante para buscá-lo do local onde deixaram o veículo subtraído: “
E AÍ VEIO, É O BRUNO PÔ CÊ NUM, VAI DEIXAR EU FALANDO NO BAGUIO, VAI ESPERAR EU RODAR PRA PODER VIR ME BUSCAR PÔ
” (id. 305021878 - Pág. 10).

No dia 06/agosto/2016, às 11h20min, em conversa interceptada com interlocutora não identificada, possivelmente sua esposa, o apelante perguntou a ela “
SE FALOU QUE NÓS ROUBAMOS A CAMINHONETE
” (id. 305021878 - Pág. 11).

Além disso, conforme Relatório Técnico n. 008/2016 (id. 305021878 - Pág. 11), no dia 04/agosto/2016, por volta das 23h02min, o apelante conversou com
Marcelo
(terminal telefônico n. 65-99920-1948) deixando fortíssimos indícios de que negociariam a troca do veículo roubado (S10 preta) por drogas.

Na referida conversa,
Marcelo
informou ao apelante que o “mano” havia acabado de ligar e que, se desse tudo certo, até o dia 05/agosto/2016 teriam que chegar no local, possivelmente Pontes e Lacerda, onde o “material” (droga) seria entregue.

Importante esclarecer que o veículo roubado GM/S10, de cor preta, foi posteriormente recuperado na cidade de Porto Estrela/MT, sendo conduzido pela pessoa de
Mayko Hither
, enteado de
Marcelo
. Na evolução da conversa entre o apelante e
Marcelo
, ficou claro que estavam tratando do escambo do veículo subtraído por entorpecentes, inclusive discutindo a quantidade que receberiam em troca do automóvel (ids. 305021872 - Pág. 16, 18/19).

Portanto, contrariamente ao alegado pela defesa, a interceptação telefônica não constitui mera ilação ou conjectura, mas sim elemento técnico regularmente produzido mediante autorização judicial, devidamente documentados em relatórios circunstanciados elaborados pela autoridade policial competente.

Quanto à alegada ausência de perícia nas gravações, a argumentação defensiva não merece prosperar, pois a interceptação telefônica, por sua própria natureza e finalidade, submete-se ao regime do contraditório diferido, também denominado postergado ou a posteriori.

Isso porque, conforme pacificado pela jurisprudência dos tribunais superiores, a exigência de contraditório prévio inviabilizaria completamente a medida cautelar de interceptação, esvaziando sua finalidade investigativa e comprometendo o êxito da diligência.

Nesse sentido, o contraditório na interceptação telefônica é exercido posteriormente, na fase judicial, quando a defesa tem pleno acesso aos relatórios de inteligência, às transcrições realizadas pela autoridade policial e pode impugnar especificamente o conteúdo, a forma de obtenção ou qualquer vício que eventualmente tenha maculado a prova.

Desse modo, verifica-se que a defesa teve amplo e irrestrito acesso a todos os relatórios de inteligência produzidos pela autoridade policial, e em nenhum momento impugnou especificamente o conteúdo das interceptações, alegou a juntada dos áudios originais, questionou a fidedignidade das transcrições realizadas ou apontou qualquer vício concreto na obtenção ou documentação das provas.

A ausência de impugnação específica durante a fase judicial adequada acarreta a preclusão do direito de questionar a validade da prova em sede recursal, não podendo a defesa, nesta oportunidade, suscitar vícios que deveria ter arguido tempestivamente perante o juízo de origem.

Confira-se:

“
(...) 8. Inviável o reconhecimento de nulidade, notadamente em face da defesa não ter requerido anteriormente o acesso integral do conteúdo das conversas, o que evidencia a preclusão, bem como porque as interceptações foram regularmente realizadas e os relatórios juntados conforme prevê o art. 6°, § 2°, da Lei 9296/96, sendo certo que a Legislação, dispõe que o Auto Circunstanciado conterá o resumo das operações realizadas, e não sua integralidade.

9. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de nulidades processuais, a lei adjetiva vigente adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente será declarada a nulidade se estiver demonstrada nos autos a efetiva ocorrência de prejuízo para a parte. [...] No caso, a alegação de nulidade foi aduzida a destempo, em primeiro grau, e, em momento algum, foi requerido acesso às transcrições da interceptação telefônica, o que demonstra a preclusão da pretensão. Precedentes. [...] Ademais, não há que se falar em nulidade, uma vez que não ficou demonstrado eventual cerceamento à defesa (RHC n. 78.383/MT, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 7/3/2019). (...)
” (STJ, REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

Noutro ângulo, relativamente à alegação de ausência de transcrição judicial dos áudios interceptados, a tese defensiva igualmente não prospera, porquanto é desnecessária a transcrição integral de todos os diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que sejam transcritos os trechos relevantes para o esclarecimento dos fatos investigados.

De fato, o que se exige é que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam exercer plenamente o direito constitucional à ampla defesa, mediante acesso irrestrito ao material probatório e possibilidade de impugnação fundamentada.

Nesse sentido:

“
(...) 3. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é necessária a transcrição do conteúdo integral de conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial, cabendo à defesa, se assim desejar, o acesso ao restante das gravações, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. (...)
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.310.778/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

Dessa forma, na espécie, os relatórios de inteligência elaborados pela autoridade policial contêm transcrições pormenorizadas de todos os diálogos relevantes para a elucidação dos fatos, com indicação precisa dos terminais telefônicos, datas, horários e conteúdo das conversas pertinentes à investigação (ids. 305021872, 305021873, 305021875, 305021877 e 305021878).

No tocante à alegada quebra da cadeia de custódia, verifica-se que os relatórios de inteligência indicam expressamente os números dos terminais telefônicos interceptados, as datas e horários das conversas, bem como a descrição pormenorizada do conteúdo dos diálogos, elementos suficientes para garantir a rastreabilidade e a integridade da prova produzida.

Relativamente à contestação do apelido “Lula”, os relatórios de inteligência identificaram que o terminal telefônico utilizado pelo apelante estava cadastrado em seu nome e que os interlocutores se referiam a ele pelos apelidos “Lula” ou “Morcegão”, conforme consta expressamente da denúncia e dos documentos constantes dos autos.

Nesse compasso, a corroboração entre os diversos elementos probatórios não deixa margem para dúvidas quanto à identificação do apelante como a pessoa mencionada nos diálogos interceptados, especialmente considerando que o próprio número de telefone utilizado estava vinculado ao seu nome.

Diante desse quadro, restou devidamente demonstrados o planejamento prévio do crime, a coordenação da execução mediante orientações por telefone, o auxílio prestado aos executores materiais para a fuga e ocultação do veículo, e a posterior negociação para venda do produto do crime, o que evidencia a atuação do apelante como verdadeiro mentor intelectual da empreitada criminosa.

Desse modo, entendo que o arcabouço probatório é robusto para subsidiar o édito condenatório, razão pela qual a sentença de origem não merece reparos.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
declaro
de ofício a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores (Lei n. 8.069/90, art. 244-B) e, na parte remanescente,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Taiuara Costa dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026